Tribunal: TJDFT
Processo: 0746347-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO. ART. 921, INCISO III, DO CPC.
1. Ante as diversas diligências realizadas e o esgotamento de todos os tipos de consulta aos bancos de dados, e diante da ausência de bens passíveis de penhora, haverá a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, sendo que, finda a referida suspensão, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC).
2. Restando provido o agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a consulta ao sistema Bacenjud e suspendeu a execução, o prazo para suspensão da execução deve ter início a partir do momento em que foi realizada a nova consulta BacenJud determinada por este Tribunal.
3. Agravo de instrumento provido.